Tribunal: TJBA
Processo: 0520035-81.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520035-81.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEX APARECIDO PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCIO FRED ROCHA ANDRADE, FREDERICO MOREIRA NEVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE COBRANÇAS BANCÁRIAS APÓS A SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CONTA-CORRENTE. CONTA NÃO UTILIZADA APÓS O PEDIDO. ENCERRAMENTO DA CONTA-CORRENTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A RECUSA EM OFERECIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E FATO DESCRITO NOS AUTOS COMO ENSEJADOR DA RECUSA. AUSÊNCIA DE INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0520035-81.2015.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como Apelante
ALEX APARECIDO PEREIRA
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau- Relatora.

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1